Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740213-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO AMPARO FARIAS VAZ RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA E EXECUÇÃO. CONEXÃO. DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO COM ASSINATURA DA DEVEDORA. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. 1. Incabível falar em conexão entre a ação monitória e a ação de execução ajuizada anteriormente pela credora, pois, apesar de ostentarem as mesmas partes e terem como base as mesmas notas promissórias, os pedidos são distintos. Além disso, a primeira ação foi extinta sem julgamento de mérito em virtude da inércia da parte autora. 2. Para a ação monitória, deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do Código Civil (art. 206, § 5o, I), contados a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 504 do STJ. 3. Nos termos do CPC, art. 700, entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo. 4. A aposição da assinatura da apelante nas notas promissórias é apta para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, além do reconhecimento do valor do título extrajudicial. 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 6. Ausente prova em contrário, prevalece a presunção de que está correto o valor do débito constante nas notas promissórias, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional. 7. Preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 286, incisos I e II, do Código de Processo Civil, reeditando o argumento de incompetência do juízo, em virtude da dependência à demanda executiva (Processo 0718191-42.2017.8.07.0001) tendo por objeto as mesmas notas promissórias que fundamentam essa demanda; pugna pela extinção do feito sem julgamento de mérito ou sua redistribuição ao 2o Juizado Especial Cível de Brasília; b) artigo 206, §5o, do Código Civil, renovando a tese de que a cobrança está prescrita, porque o contrato foi ajustado em outubro de 2014 e a monitória foi ajuizada após o transcurso de 5 (cinco) anos de sua celebração; c) artigos 138, 139, incisos I, II e III, 140 e 141, todos do CCB, pois, não tendo sido observada sua real vontade com a entrega de produto com qualidade diversa da esperada, é possível a anulação do negócio. Requer no ID 36839957 – Págs. 2 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO MONTENEGRO M. A. DE SOUZA (OAB/DF 58.018). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 286, incisos I e II, do CPC, 138, 139, incisos I, II e III, 140 e 141, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34964204 - Pág. 4/6 acerca da conexão e da nulidade do negócio jurídico, verbis: 14. Não há que se falar em conexão entre a ação monitória e a ação de execução no 0718191-42.2017.8.07.0001, ajuizada em 31/5/2017 pela apelada, extinta sem resolução do mérito por inércia da autora (ID no 8647903 no referido processo), já transitada em julgado, pois, apesar de ostentarem as mesmas partes e ter como base as mesmas notas promissórias, possuem pedidos distintos. 15. O Juízo é competente e não há a conexão/dependência arguida. Rejeito a preliminar. (...) 30. A credora documentou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que compete à devedora, ora apelante, fazer a prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado. Precedente: Acórdão n. 959010, 20160110381707APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, publicado no DJE: 17/08/2016. Pág.: 125-138. 31. A ação monitória não implica, necessariamente, alteração da regra geral de distribuição do ônus da prova contida no CPC, art. 373. A prova escrita, que serve de base para o ajuizamento da monitória, gera apenas a presunção relativa de existência do débito, a partir de um juízo de cognição sumária no início do processo. 32. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), uma vez que lhe cabia juntar aos autos provas capazes de desconstituir o direito do credor. O argumento de que o serviço contratado não foi entregue a contento é insuficiente para essa finalidade. Além disso, como as tratativas para desfazimento do negócio na via extrajudicial foram infrutíferas, cabia à apelante rescindi-lo de outra forma, o que não ocorreu. 33. Prevalece a presunção de que está correto o valor do débito constante nas notas promissórias, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colha e defendida contrariedade ao artigo 206, §5o, do CCB, pois é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da dívida, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória (REsp 1.940.996/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 27/9/2021). Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO MONTENEGRO M. A. DE SOUZA (OAB/DF 58.018). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015